Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707517-47.2022.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA INALTERADA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DEVIDA. 1 - Preliminar. Incompetência. Relação de consumo. A competência territorial é relativa. A ordem jurídica admite, em algumas hipóteses, que o juiz reconheça, de ofício, a competência territorial pelo foro do domicílio do consumidor ou do aderente a cláusula de eleição do foro (art. 6o., inciso VIII, 101, inciso I, do CDC e 63, § 3o. do CDC), o que não implica em atribuir os demais efeitos da competência absoluta. Não há demonstração de prejuízo ao réu, apelante, que foi citado e apresentou defesa. A mudança de domicílio no curso do processo não modifica a competência do Juízo processante. Prevalece a regra perpetuatio jurisditionis, que impede as alterações após distribuição (art. 43 do CPC). Preliminar rejeitada. 2 - Preliminar. Falta de interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, (art. 5o, inciso XXXV, da CF), a falta de exaurimento da via consensual para solução do conflito não configura ausência de necessidade do provimento jurisdicional a caracterizar a falta de interesse de agir. Não obstante seja desejável a opção da via negocial para solução de conflitos, esta não é compulsória como pressuposto para o acesso ao Judiciário. Preliminar que se rejeita. 3 - Contrato de cartão de crédito. Inadimplemento. Cobrança indevida. Ausência de demonstração. Na forma do artigo 395 do Código Civil, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. A planilha de ID. 49201963, em conjunto com as faturas de ID. 49201961 e 49201962 demonstram que os valores impugnados pelo apelante se referem a encargos decorrentes da mora, em especial os juros remuneratórios capitalizados mensalmente, conforme previsto em contrato. Ausente, portanto, a demonstração de cobrança indevida. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, diante da competência absoluta do juízo do domicílio do consumidor para julgar a demanda em questão. Pede, a partir da cassação do acórdão recorrido, seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, levantada no recurso de apelação, e, consequentemente, que os autos retornem à primeira instância para julgamento desta ação por uma das Varas Cíveis de Brasília, foro do local de residência do consumidor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51998209): (...) O recorrente suscita, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo, sob o argumento de que a ação de cobrança, por envolver relação de consumo, deveria ter sido processada no foro de seu domicílio, em Brasília-DF, e não no foro de Santa Maria-DF. A competência é o limite da jurisdição e, na hipótese em que classificada como relativa, pode ser prorrogada a interesse das partes. No que tange ao critério territorial, de regra, a competência é relativa. Não há previsão legal que autorize atribuir à competência territorial o caráter absoluto. A ordem jurídica admite, em algumas hipóteses, que o juiz reconheça, de ofício, a competência territorial que favoreça o consumidor ou do aderente a cláusula de eleição do foro (art. 6o., inciso VIII, 101, inciso I, do CDC e 63, § 3o. do CDC), o que não implica em atribuir os demais efeitos da competência relativa. (...) No caso em exame, não se vislumbra prejuízo ao exercício do direito de defesa do réu, apelante. Apesar de alegar que atualmente reside em Brasília, a citação ocorreu, pessoalmente, quando ainda era domiciliado em Santa Maria (ID. 49201972). Ato contínuo, a contestação foi apresentada oportunamente. Não se aplica ao caso o princípio do Juízo Imediato, de modo que não se modifica a competência no curso do processo, mesmo em razão de mudança de domicílio do réu, consumidor. Tendo em vista que o réu, apelante, sequer arguiu a preliminar de incompetência do juízo na origem, tampouco demonstrou prejuízo no exercício de seu direito de defesa, não se reconhece eventual nulidade. Aplica-se à hipótese o princípio da Perpetuatio Jurisditionis, ou seja, da perpetuação da jurisdição, que não deve ser alterada, mesmo que se alterem os elementos do processo, conforme previsto no art. 43 do CPC: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais. a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028